Tribunal: TJPA
Processo: 0803406-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803406-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCONES VIEIRA DE SENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS DE EXTORSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 158, §§1º E 3º, E ART. 317, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69, TODOS DO CP).
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS POSSIBILITADORES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não se conhece, no âmbito do
writ
, de matéria afeta ao mérito do processo principal;

2. Para à exordial acusatória não se exige a descrição minuciosa e individualizada do comportamento do acusado, mas, apenas, que se narre às atuações delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa;

3. O trancamento de ação penal, por falta de justa causa, pela via do
habeas corpus
, é medida excepcional somente cabível quando constatado de plano à atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, à ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não foram evidenciadas no caso em exame;

4. Às medidas cautelares impostas mostram-se adequadas e necessárias para evitar que o paciente frequente lugares que possam levar à reiteração da infração a si imputada.

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do
habeas corpus
e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se do
habeas corpus,
com pedido de liminar, para trancamento da ação penal, impetrado pela ilustre advogada, Dra.
Chaira Lacerda Nepomuceno
, em favor do nacional
Marcones Vieira de Sena
, que responde à ação penal de nº 0011310-74.2019.8.14.0065, que visa apurar à suposta prática dos delitos de extorsão e corrupção passiva (art. 158, §§1º e 3º, e art. 317, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

Alega a impetrante, em apertada síntese, que:

“Trata-se de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que foi
ouvido
na instrução do Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 003202-096/2019,
na qualidade de TESTEMUNHA, conforme o TERMO DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA
constante na folha 47 dos autos da ação penal n.º 0011310-74.2019.8.14.0065 (anexos os autos à esta petição inicial).

Contudo, ainda que sendo ouvido nesta qualidade, prestando compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, conforme expõe o Código de Processo Penal (ressalte-se,
única oportunidade em que o paciente foi ouvido no procedimento
), com imensa estranheza,
o paciente foi DENUNCIADO pelos Promotores de Justiça que conduziram a investigação, tornando-se réu da ação penal supracitada.

(...).

Ocorre que o paciente desconhece a veracidade dos fatos narrados e aduz que apenas entregou a quantia em mãos de Jardeson, conforme solicitado pelo patrão em comum, o Sr. Robinson, também ouvido na qualidade de testemunha, que ratifica a versão do paciente.

Na denúncia, sem o mínimo detalhamento da conduta, o Excelentíssimo Promotor denunciou o escrivão e os dois policiais presentes na delegacia na data dos fatos, em concurso com Marcone, pelos delitos de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima (art. 158, parágrafo 3º, CP), com aumento de pena do parágrafo 1º, em função do concurso de pessoas, combinado com o crime de corrupção passiva, do art. 317. Em função do recebimento da denúncia (folhas dos autos), o Magistrado acatou, também, a imposição de uma série de medidas cautelares ao paciente, o que também fundamenta o cabimento do
writ
.” <sic>

Por conseguinte, alicerça a presente impetração na hipótese de falta de justa causa e ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que ensejaria o trancamento da ação penal.

Ao final, requer o deferimento da medida liminar para que sejam revogadas às medidas cautelares impostas ao paciente e, no mérito, a concessão da ordem a fim de se anular
ab initio
à ação penal.

Junta documentos (Id. 2960852 a 2960863).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2968912), sendo prestadas às informações (Id. 2984985).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento em parte e denegação (Id.
3008811
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da atipicidade da conduta e falta de justa causa para a ação penal - não conhecimento

Data venia
, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Ora, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito principal, não sendo esta a via eleita adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, e constituindo a questão posta em debate matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, à alegação de não ser o paciente autor do delito em investigação.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em
habeas corpus
quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

(...).

3.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Do trancamento da ação penal

Neste ponto, acentuo que o trancamento da ação penal com fundamento na ausência de justa causa somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a falta de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos não evidenciados
in casu
.

Segundo os informes da autoridade impetrada
Id. 2984985, assim restou esclarecido,
verbis
:

“(...) Inquérito Policial/ Ação Penal, ambos sob o n. 0011310-74.2019.8.14.0065, tendo como acusado o paciente MARCONES VIEIRA DE SENA, bem como os corréus Edson Campos Pojo, Henry Pedro Lorenz Neto e Silvio André Pereira Dourado, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 158, §§1º e 3º c/c 317, na forma do art. 29 e 69 todos do CP.

Pelo que consta dos autos, o Paciente teve a sua conduta sido descrita da seguinte forma pela denúncia crime:

‘Conforme consta nos autos do Procedimento de Investigação Criminal 003202096/2019 (anexo), apurou-se que no dia 26/05/2017, os denunciados praticaram crimes de extorsão e corrupção passiva contra Jardeson de Lima Morais bem como contra toda a sociedade brasileira, como se passa a demonstrar.

Na data acima narrada a vítima Jardeson foi levado à Delegacia de Polícia de Xinguara pelos policiais civis Silvio André Pereira Dourado e Edson Campos Pojo para prestar esclarecimentos acerca de caso em que determinado indivíduo teria lhe vendido um celular, supostamente produto de crime fato apurado no IPL 215/2017.000351-0 que inclusive já foi objeto de ação judicial.

Continuando, a vítima narrou que no caminho até a delegacia os policiais "lhe deram muita pressão”, já dizendo que teria que pagar uma quantia em dinheiro a título de fiança para ser liberado.

Chegando na delegacia lhe foi dado o direito de fazer uma ligação. Assim sendo, a vítima ligou para seu patrão, Robison Ramos Dias (à época dono da transportadora RB e do hotel onde Jardeson trabalhava) e narrou a situação em que se encontrava.

Em seguida, pediu que lhe emprestasse uma quantia em dinheiro, posto que a vítima não possuía qualquer valor que pudesse ser usado para pagamento de eventual fiança que se fizesse necessária, ação presenciada pelos policiais.

Robison lhe respondeu que estava em viagem, mas que Marcondes Vieira (que funcionava como um gerente da transportadora RB e resolvia assuntos diversos para Robison) poderia pegar, da transportadora ou do hotel, o valor necessário para resolver o problema que depois Jardeson ressarciria seu patrão.

Na delegacia a vítima passou um tempo detido até ser recebido pelo delegado de polícia José Orimaldo Silva Farias. Após sua oitiva, o delegado entendeu que ele não teria participação no delito, não havendo motivo para detê-lo, prendê-lo ou indiciá-lo, tendo o liberado após a colheita do depoimento com a ressalva de que figuraria no processo, mas como testemunha, conforme narrou a vítima em áudio e vídeo anexo.

Ocorre que após a liberação pelo delegado e assinatura de determinado documento de liberação, na presença dele, a vítima foi procurada em sua residência pelo denunciado Marcones que lhe disse que havia pago um valor na delegacia a título de fiança e que por isso iria se apossar da motocicleta da vítima para "quitar a dívida”.

Entretanto, a vítima estranhou tal fato pois o delegado havia dito que não precisaria pagar fiança. Deste modo, recusou-se a entregar a motocicleta para Marcones. Passado algum tempo, mais uma vez Marcones o procurou em sua casa, mas dessa vez disse que ele precisava até a delegacia para assinar um documento que ficou faltando e o levou até lá.

Chegando no local a vítima não encontrou o delegado, mas sim o escrivão de polícia Henry Pedro Lorenz Neto e os investigadores de polícia Silvio André Pereira Dourado e Edson Campos Pojo, segundo seu depoimento anexo os policiais afirmaram que havia derramado café no documento confeccionado pelo delegado e que, por isso, a vítima deveria assinar um novo.

Nesse momento o ofendido pediu para ler o documento que queriam que subscrevesse, o que foi negado. Diante da estranheza da situação ele negou-se a assinar e por isso foi levado pelos policiais e por Marcones para uma salinha onde expõe que "lhe deram muita pressão” para que assinasse um certo documento.

Conforme depoimento em áudio e vídeo anexo, a vítima conta que foi extorquida pelos policiais, juntamente com o particular Marcones, que o prenderam em uma sala da delegacia e exigiram que assinasse o tal documento sob ameaça de ser colocado na carceragem da delegacia juntamente com outros presos sob falsa acusação de tráfico de drogas, para que assim sofresse as mais diversas violências.

Sem ter outra alternativa, a vítima cedeu à pressão e assinou o documento, bem como aquiesceu em pagar, por meio de solicitação e adiantamento a seu patrão Robison, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somente após concordar com tudo é que foi permitido que saísse da tal sala e retomasse sua liberdade.

Além disso, a vítima narrou que soube por Marcones que este havia pago R$ 3.000,00 (três mil reais) aos policiais civis, tendo retirado o dinheiro da transportadora de Robson e que por isso a vítima precisaria ressarcir o valor a seu patrão.

Esta narrativa foi ratificada pelos depoimentos de Robison e de sua esposa Lucilene Martins, que também foram ouvidos em áudio e vídeo. Ambos confirmaram que Robison estava em viagem quando telefonado por Jardeson e que ele narrou a situação e disse que poderia precisar pagar uma fiança. Robison confirmou ainda que mandou Marcones ajudar Jardeson com o que precisasse na delegacia e que ele informou que assim o fez pagando a suposta fiança.

Ademais, Robison atestou ainda que quando retornou de viagem Marcones confirmou que pegou a quantia pecuniária do hotel de Robson, sob alegação de que seria necessária para a liberação de Jardeson.

Corroborou ainda que a vítima lhe ressarciu este valor de forma parcelada, nos meses seguintes.

Em seu depoimento, Marcones apresenta versão que não encontra respaldo no depoimento das testemunhas Robison e Lucilene, nem no depoimento da vítima Jardeson. Afirma que entregou o valor pecuniário para Jardeson logo que o trouxe de volta da delegacia para sua residência sem saber para que serviria o dinheiro.

Ocorre que Robson atesta que o próprio Marcones confirmou a ele que havia entregado o valor pecuniário na delegacia para liberar Jardeson da suposta acusação de envolvimento em prática criminosa.

Ademais, mister consignar que foi realizado o reconhecimento de pessoas por parte da vítima e esta reconheceu os policiais denunciados como sendo aqueles que praticam a conduta criminosa na delegacia de polícia de Xinguara, conforme fls. 24, 28/31 do PIC.

De todo o arcabouço probatório, conclui-se que os acusados, utilizando-se de sua posição de funcionários públicos, força numérica e temor pela profissão policial, agindo em concurso de pessoas, juntamente com o particular Marcones (que tinha conhecimento de que os outros eram policiais), uniram-se em empreitada criminosa no sentido de extorquir a vítima, aproveitando-se de uma situação de hipossuficiente para obrigá-lo a assinar determinado documento e pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do caderno investigativo nota-se que os agentes públicos e o particular (ciente das funções que os outros desempenhavam) agindo com culpabilidade exacerbada, aproveitaram-se da oportunidade em que uma pessoa de baixa instrução foi levada a delegacia de polícia, suspeita de praticar um delito e resolveram valer-se do respaldo e do poder que seus cargos de policiais civis Ihes conferiam para extorqui-la e locupletar-se ilicitamente, mesmo após a suspeita ter sido afastada pelo delegado.

Com efeito, apesar de, em tese, os policiais civis atuarem dentro da legalidade, os servidores públicos denunciados agiram ilegalmente mediante o auxílio do particular Marcones e constrangeram a vítima, mediante a grave ameaça de lhe imputar falsamente um crime e mantê-la presa, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, o que configurou o delito do art. 158 §3º do CP.

Nesse ponto, mister ressaltar que os denunciados praticaram o delito de extorsão utilizando-se da restrição à liberdade da vítima como condição necessária para obtenção da vantagem ilícita, posto que conforme narrou vítima, ele foi detido e mantido em uma salinha da delegacia, sem que pudesse sair ou se comunicar com alguém, sendo ameaçado e extorquido pelos denunciados, até que concordasse em assinar o documento desejado, bem como com pagar a quantia exigida, o que qualificou o delito, nos termos do art. 158, §3º do CP.

De mais a mais, consigne-se que conforme o depoimento da vítima e de Robison e Lucilene, a quantia exigida pelos denunciados efetivamente foi paga aos policiais em razão de suas funções, por intermédio de Marcones, o que consumou o delito de corrupção passiva na modalidade receber quantia indevida, nos termos do art. 317, do CP.

Destaque-se que não há que se falar em
post factum
impunível ou em um crime ser mero exaurimento do outro, posto que trata-se de crimes autônomos, haja vista que a extorsão tem como bem jurídico tutelado patrimônio e a vítima é o particular, ao passo que a corrupção passiva tem como bem jurídico tutelado a higidez da administração pública e a vítima é toda a coletividade.’

A denúncia foi oferecida em 11/12/2019. Decisão de recebimento e deferimento de medidas cautelares proferida em 22/01/2020. O paciente regularmente citado (fl. 277, procuração de advogado à fl. 191), ofereceu resposta à acusação (fls. 183/189).

O fundamento da decisão que impôs medidas cautelares é o perigo que a demora pode causar ao processo, considerando a elevada gravidade da conduta (fls. 55/56).

O feito teve como últimos atos a juntada das certidões de citações dos envolvidos e a juntada da defesa do acusado Edson Campos Pojo, que se deu em 13/03/2020. O feito está pendente de designação de audiência de instrução e julgamento, que será marcada na data mais próxima desimpedida.

Com isso, não obstante as alegações formuladas em HC, constatasse que (01) o trâmite processual observou os prazos de Lei; (02) existe o perigo à garantia da ordem pública; (03) existe risco à aplicação da lei penal.
” <sic>

Vê-se,
data máxima venia,
que o fato imputado ao paciente é típico e que existem elementos indiciários suficientes, não sendo inepta a denúncia, inexistindo, na hipótese, motivo que justifique o trancamento da ação penal por falta de justa causa, competindo ao Ministério Público comprovar o que alegou na inicial acusatória.

Esta convicção se afina com entendimento jurisprudencial dominante no c. STJ, cujo aresto transcrevo em reforço:

“HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CPB). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO
WRIT.
ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da Ação Penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecem dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, hipóteses não evidenciadas no caso concreto, por qualquer desses motivos.

2. Ao contrário do que alega a impetração, a denúncia descreve como teriam ocorrido e em que circunstâncias se deram os fatos, possibilitando a mais ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia.

3. Não se verifica, na hipótese, qualquer motivo que justifique o trancamento da Ação Penal por falta de justa causa, não sendo inepta a denúncia; ao contrário, existindo indícios de autoria, compete ao Ministério Público provar o que alegou na inicial acusatória.

4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”

(HC 92.211/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 03/11/2009)

Assim, estando a denúncia lastreada em elementos que evidenciam a viabilidade da acusação, incabívelé o trancamento da ação penal,
concessa venia
.

Da revogação das medidas cautelares impostas ao paciente

Na hipótese, tem-se que a quando do recebimento da denúncia Id.
2960853
, ao paciente e demais corréus foram impostas às medidas cautelares diversas da prisão, conforme se depreende dos excertos abaixo:

“(...).

Em razão do exposto, DEFIRO TOTALMENTE AS MEDIDAS CAUTELARES requeridas pelo Ministério Público, devendo os denunciados EDSON CAMPOS POJO, HENRY PEDRO LORENZ NETO, SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO e MARCONES VIEIRA DE SENA:

I – Serem afastado dos respectivos cargos, não podendo exercer função de polícia nas ruas nem função policial relacionada às finalidades constitucionais e legais da Polícia Civil, sem porte/posse de arma de fogo, e sem prejuízo de seus vencimentos;

II – Serem obrigados ao comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades;

III – Serem proibidos de se aproximar ou contatar, diretamente ou por interposta pessoa, qualquer vítima, testemunha ou familiar deles, na distância mínima de 100m (cem metros);

IV – Recolhimento domiciliar no período noturno (das 22:00 horas até às 05:00 horas da manhã) e em dias de folga;

V – Proibição de frequentar bares, casas de shows e qualquer outro local em que ocorra o consumo e venda bebida alcoólica.

O descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá acarretar na decretação da prisão preventiva dos representados, nos termos do art. 382, § 4º do CPP.

1. Intime-se pessoalmente os representados EDSON CAMPOS POJO, HENRY PEDRO LORENZ NETO, SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO e MARCONES VIEIRA DE SENA, dando pleno conhecimento da presente decisão para cumprimento imediato e para que apresente sua defesa preliminar.” <sic>

In casu,
como bem ressaltado na decisão
a quo
, parece-me consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a imposição das medidas cautelares ao paciente, especialmente se consideradas às peculiaridades do caso, pois, na condição de policial civil (escrivão), teria supostamente praticado os delitos em apuração, circunstâncias que, inclusive, corroboraram para que lhe fossem impostas tais medidas.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA, NO CASO CONCRETO, DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada e suficiente diante das peculiaridades de cada caso, que possibilitem, diante de cada situação, a liberdade de locomoção do agente, atingindo-se finalidade mediante estabelecimento de medida alternativa que antes apenas seria possível com a imposição de prisão cautelar.

II - Na hipótese, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do recorrente foi revogada, estabelecendo-se, fundamentadamente, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, o que parece-me consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, especialmente se consideradas as peculiaridades do caso, em que o recorrente, na condição de cargo político eleito, teria supostamente adquirido dois lotes "que o empresário loteador repassara, a título de 'propina', ao vereador Carmozino", possivelmente sabendo ser de origem espúria, com a finalidade de "esconder a origem criminosa de lotes e de seu vendedor", circunstâncias que inclusive corroboraram para que, em momento anterior, fosse decretada a sua prisão cautelar. Assim, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação, a manutenção de tais cautelas é medida que se impõe. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RHC: 81830 RO 2017/0050737-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017)

Dessa forma, concluo como adequadas às medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
, haja vista que o paciente não comprovou qualquer impossibilidade de cumprí-las, mostrando-se necessárias na hipótese concreta, devendo ser totalmente mantidas.

À vista do exposto, conheço do
writ
apenas em parte
e o denego.

É o voto.

Belém, 01/06/2020